Tribunal: TRF3
Processo: 5014254-22.2019.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
315/689)

5014254-22.2019.4.03.6105

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014254-22.2019.4.03.6105

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO MARCOS RESENDE SOUSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELISANDRA DE LOURDES OLIANI - SP219331-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANA CRISTINE ALVES DE REZENDE - SP261863-A

APELADO: ANTONIO MARCOS RESENDE SOUSA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ELISANDRA DE LOURDES OLIANI - SP219331-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA CRISTINE ALVES DE REZENDE - SP261863-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RECONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA EM JUÍZO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações interpostas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de tempo de serviço especial e concessão de aposentadoria. A sentença de origem reconheceu apenas um dos períodos pleiteados, indeferindo a utilização de laudos técnicos da Justiça do Trabalho como prova emprestada e rejeitando a produção de prova pericial em juízo para a comprovação de exposição a agentes perigosos (inflamáveis e explosivos) nos demais períodos controversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova pericial técnica, associado à rejeição da prova emprestada e à constatação de insuficiência probatória dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs), configura cerceamento do direito de defesa da parte autora, a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização de laudos técnicos oriundos de processos trabalhistas propostos em face de empresas diversas daquelas e em funções em parte distintas daquelas em que o segurado laborou não serve como prova emprestada absoluta, por não refletir, necessariamente, as condições específicas e o arranjo físico do ambiente de trabalho do requerente. O afastamento dessa prova pelo juízo de origem afigura-se escorreito (Código de Processo Civil, art. 372).

4. Contudo, inexistindo presunção legal de especialidade para a categoria profissional do requerente, e constatada a omissão ou insuficiência dos formulários patronais (PPPs) para a comprovação da exposição a agentes perigosos (inflamáveis e explosivos), a realização de perícia técnica judicial torna-se a via adequada e imprescindível à demonstração do fato constitutivo do direito alegado.

5. O julgamento antecipado da lide, com a subsequente rejeição do pedido fundamentada precisamente na falta de provas documentais, sem que tenha sido deferida a prova pericial técnica expressa e tempestivamente requerida pelo segurado, inviabiliza o exercício probatório e caracteriza flagrante cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Constituição Federal, art. 5o, inciso LV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual. Apelação do INSS julgada prejudicada.

Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide com a improcedência do pedido por insuficiência probatória, cumulado com o indeferimento de prova pericial técnica tempestivamente requerida para suprir omissão ou lacuna em formulários previdenciários, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para a reabertura da instrução processual."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, inciso LV; Código de Processo Civil, art. 372. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência específica com dados de publicação encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5014254-22.2019.4.03.6105

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO MARCOS RESENDE SOUSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELISANDRA DE LOURDES OLIANI - SP219331-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANA CRISTINE ALVES DE REZENDE - SP261863-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELISANDRA DE LOURDES OLIANI - SP219331-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA CRISTINE ALVES DE REZENDE - SP261863-A

APELADO: ANTONIO MARCOS RESENDE SOUSA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por ANTONIO MARCOS RESENDE SOUSA contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Federal de Campinas/SP que, nos autos de ação de rito ordinário, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

A sentença recorrida (ID. 278748236) reconheceu como especial apenas o período de 11/09/2006 a 31/03/2014. Com relação aos demais interregnos, o magistrado de origem indeferiu o enquadramento sob o fundamento de que os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) não atestavam a exposição a agentes nocivos e indeferiu a utilização da prova pericial emprestada oriunda da Justiça do Trabalho, por não constatar identidade de partes. Na mesma oportunidade, julgou improcedente o pedido de realização de prova pericial em juízo e, ao final, concluiu pelo não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, estabelecendo a sucumbência recíproca.

Em seu recurso de apelação (ID.278748239), o INSS alega a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o afastamento da especialidade reconhecida no período de 11/09/2006 a 31/03/2014. Argumenta a existência de vício formal no PPP por ausência de comprovação dos poderes de representação do signatário, bem como a não comprovação da exposição a ruído acima dos limites de tolerância mediante o emprego da metodologia adequada (NR-15 ou NHO-01), pugnando pela total improcedência da demanda.

A parte autora também apelou (ID. 278748253) arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de uso da prova emprestada e da realização de perícia técnica judicial para aferição de periculosidade (exposição a agentes inflamáveis e explosivos). No mérito, requer a reforma da sentença para que sejam reconhecidos como especiais todos os períodos pleiteados, com a concessão da aposentadoria e o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20%.

Sem contrarrazões, vieram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório..

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos pelas partes, uma vez que são próprios, tempestivos e regulares.

Da Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

A parte autora argui a nulidade da sentença por cerceamento do direito à produção de provas. Sustenta que o indeferimento da juntada de laudos técnicos da Justiça do Trabalho (prova emprestada) e a subsequente rejeição do pedido de realização de perícia técnica judicial obstaram a demonstração do labor sob condições especiais. A controvérsia reside na comprovação de que o segurado exercia suas atividades de despachante aduaneiro no Aeroporto de Viracopos sob exposição permanente a agentes perigosos, notadamente inflamáveis e explosivos.

A alegação merece acolhimento.

O juízo de origem julgou o pedido parcialmente improcedente em relação aos períodos rechaçados, sob o duplo fundamento de que os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apresentados não atestavam a efetiva exposição a agentes nocivos e de que a prova pericial não era cabível. Para tanto, o magistrado sentenciante indeferiu a utilização dos laudos trabalhistas como prova emprestada e rejeitou a produção de nova prova técnica, procedendo ao julgamento antecipado da lide.

No que tange à prova emprestada, a decisão não merece reparos. O artigo 372 do Código de Processo Civil admite a utilização de prova produzida em outro processo, desde que observado o contraditório. Contudo, os laudos técnicos oriundos da Justiça do Trabalho carreados aos autos pela parte autora (ID’s. 278748115 a 278748140) referem-se a empresas diversas daquelas em que o segurado efetivamente laborou. Além disso, as funções desempenhadas pelo autor como auxiliar de escritório, auxiliar de exportação, ajudante de despachante aduaneiro, auxiliar de comércio exterior e analista de comércio exterior não são todas exatamente idênticas aquelas constantes dos laudos trabalhistas apresentados. O reconhecimento da especialidade por exposição a agentes perigosos ou insalubres exige a comprovação das condições ambientais específicas do local de prestação de serviços. Laudos elaborados para contextos distintos não têm o condão de refletir, com a precisão necessária, o exato layout do ambiente, a dinâmica de trabalho e o grau de exposição do autor. Correto, portanto, o afastamento de tais documentos como prova cabal da especialidade.

A nulidade, todavia, configura-se no momento processual seguinte.

As atividades desempenhadas pelo autor não gozam de presunção legal absoluta de especialidade por categoria profissional (cuja vigência se encerrou em 28/04/1995, advento da Lei no 9.032/1995). Dessa forma, a legislação previdenciária exige a comprovação da efetiva exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, aos agentes nocivos ou perigosos.

Verificada a insuficiência, omissão ou inadequação dos formulários patronais (PPPs) fornecidos pelas antigas empregadoras — e afastada a validade da prova emprestada —, a única via processual legítima restou sendo a produção de perícia técnica. Ocorre que o juízo de origem indeferiu a realização da prova pericial expressamente requerida e, ato contínuo, julgou o pedido improcedente justamente sob o argumento de ausência de comprovação documental da especialidade.

Tal postura encerra uma contradição intransponível e caracteriza evidente cerceamento de defesa. O ordenamento jurídico pátrio, alicerçado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Não é dado ao Poder Judiciário penalizar o segurado pela falta de provas do fato constitutivo de seu direito quando, a tempo e modo, este mesmo segurado requereu a dilação probatória técnica indispensável para suprir a lacuna dos formulários previdenciários.

A meu ver, configura nulidade processual o julgamento antecipado da lide que indefere o pleito por ausência de provas, já que o juiz obstou a realização de perícia técnica tempestivamente requerida e essencial ao deslinde da controvérsia.

Sendo assim, constatada a necessidade de avaliação técnica para aferir a presença de agentes inflamáveis e explosivos nas áreas em que a parte autora exerceu suas funções, impõe-se a declaração de nulidade da sentença. Os autos devem retornar à instância de origem para a devida reabertura da instrução processual e a designação de perícia técnica, a ser realizada no local de trabalho do autor ou, em caso de impossibilidade ou desativação, em estabelecimento similar (perícia por similaridade).

Do Mérito dos Recursos

Com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e a consequente anulação da sentença para reabertura da instrução processual, a análise do mérito do recurso da parte autora e do recurso do INSS resta integralmente prejudicada.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual com a realização de prova pericial técnica, julgando prejudicada a apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RECONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA EM JUÍZO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações interpostas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de tempo de serviço especial e concessão de aposentadoria. A sentença de origem reconheceu apenas um dos períodos pleiteados, indeferindo a utilização de laudos técnicos da Justiça do Trabalho como prova emprestada e rejeitando a produção de prova pericial em juízo para a comprovação de exposição a agentes perigosos (inflamáveis e explosivos) nos demais períodos controversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova pericial técnica, associado à rejeição da prova emprestada e à constatação de insuficiência probatória dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs), configura cerceamento do direito de defesa da parte autora, a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização de laudos técnicos oriundos de processos trabalhistas propostos em face de empresas diversas daquelas e em funções em parte distintas daquelas em que o segurado laborou não serve como prova emprestada absoluta, por não refletir, necessariamente, as condições específicas e o arranjo físico do ambiente de trabalho do requerente. O afastamento dessa prova pelo juízo de origem afigura-se escorreito (Código de Processo Civil, art. 372).

4. Contudo, inexistindo presunção legal de especialidade para a categoria profissional do requerente, e constatada a omissão ou insuficiência dos formulários patronais (PPPs) para a comprovação da exposição a agentes perigosos (inflamáveis e explosivos), a realização de perícia técnica judicial torna-se a via adequada e imprescindível à demonstração do fato constitutivo do direito alegado.

5. O julgamento antecipado da lide, com a subsequente rejeição do pedido fundamentada precisamente na falta de provas documentais, sem que tenha sido deferida a prova pericial técnica expressa e tempestivamente requerida pelo segurado, inviabiliza o exercício probatório e caracteriza flagrante cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Constituição Federal, art. 5o, inciso LV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual. Apelação do INSS julgada prejudicada.

Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide com a improcedência do pedido por insuficiência probatória, cumulado com o indeferimento de prova pericial técnica tempestivamente requerida para suprir omissão ou lacuna em formulários previdenciários, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para a reabertura da instrução processual."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, inciso LV; Código de Processo Civil, art. 372. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência específica com dados de publicação encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual com a realização de prova pericial técnica e julgar prejudicada a apelação do INSS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão